Tribunal: TJSP
Processo: 1000421-94.2018.8.26.0275
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000421-94.2018.8.26.0275/50000, da Comarca de Itaporanga, em que é
embargante LUIZ CARLOS MAEDA, é embargado FCA FIAT CHRYSLER
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000421-94.2018.8.26.0275/50000 - cs
2
VOTO No 37.933
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000421-94.2018.8.26.0275/50000
COMARCA: ITAPORANGA
EMBGTE.: LUIZ CARLOS MAEDA
EMBGDA.: FCA FIAT CRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo autor em face do v. aresto de fls. 450/456,
que negou provimento ao recurso interposto em ação indenizatória
envolvendo defeito em bem móvel.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que há vício de omissão no julgado. Alega que as teses
suscitadas no apelo e que tinham potencial de infirmar a tese adotada na
sentença não foram enfrentadas. Diante disso, reitera os argumentos do
apelo a respeito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da
aplicação da regra de julgamento referente à inversão do ônus da prova e
da existência de danos morais independentemente de qualquer lesão
física ao autor em razão do acidente.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento,
pois
o
V.
Acórdão
embargado
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que deva ser
sanada.
Em que pese a insistência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000421-94.2018.8.26.0275/50000 - cs
3
embargante, as questões relevantes ao deslinde do feito foram
expressamente enfrentadas, ficando explicitado que: “Anote-se, por
oportuno, que a inversão do ônus da prova não resulta, a princípio, em
determinar que uma parte produza prova que, em regra, estaria a cargo da
parte adversa e ao autorizar a baixa e após a venda do veículo, o requerente
impediu, repita-se, que a requerida produzisse provas, em especial a pericial,
“quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor” (CPC/15, 373, II).”, fls. 454.
Assim, ao contrário do alegado nos
embargos, a questão posta à apreciação foi devidamente analisada,
concluindo-se que, não havendo elementos suficientes para provar o
suposto defeito no acionamento do airbag (seja pela impossibilidade de
prova pericial direta do veículo, já vendido pela seguradora, seja pela
própria dinâmica do evento), não há como atribuir qualquer
responsabilidade à requerida, de modo que correto o desfecho de
improcedência.
Como
se
vê,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima
consignado, não se identifica nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo para
o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Ademais, não custa lembrar que
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses
apresentadas
pelas
partes para fielmente
cumprir seu encargo constitucional de prestar a
jurisdição, mas tão somente decidir fundamentadamente as questões postas sob seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000421-94.2018.8.26.0275/50000 - cs
4
julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016,
DJe 24/08/2016).
Conclusivamente, o V. Acórdão
não padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos, manifestamente incabíveis na espécie.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator